Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702018-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE ESTEFANY BASILIO FLORENCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Postergo a análise do pedido de Antecipação de Tutela Recursal para depois da apresentação de contrarrazões a este agravo ou de contestação no processo de origem, o que ocorrer primeiro, uma vez que vislumbro necessária a apresentação de informações pelo Distrito Federal, especialmente acerca da existência atual de vaga referente à especialidade da autora na unidade de saúde indicada no presente agravo. Intime-se para contrarrazões, prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora